Tribunal: TCU
Processo: 008.263/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1598/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento das determinações realizadas por meio do Acórdão 793/2022-TCU-Plenário (subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3); Considerando que esse acórdão foi proferido em sede de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2018, promovido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo a serem realizados de modo contínuo, considerados essenciais e necessários ao funcionamento das diferentes unidades organizacionais do Ipea, localizadas em Brasília-DF e no Rio de Janeiro-RJ; Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 23); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 243, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar implementadas as medidas solicitadas por meio do Acórdão 793/2022-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 23) ao Ipea, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.263/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.